Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, asseverando haver contradição no acórdão embargado, ao afirmar que somente a autora agiu com inobservância da cautela razoavelmente exigível quando da realização das operações bancárias (pix e pagamento de boleto), veiculando a tese da culpa concorrente do embargado réu. Pugna pela reforma do acórdão para julgamento procedente dos pedidos iniciais.
2. Embargos de declaração tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica no presente caso, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Consoante exposto no acórdão embargado, a realização de transferências bancárias (pix) e o pagamento de boleto bancário, seguindo as orientações do fraudador como se fossem procedimentos de segurança, rompem com o nexo de causalidade entre as atividades bancárias prestadas pelo réu e os danos experimentados pela autora, tampouco aponta para culpa concorrente do banco. A conduta da autora, sem a cautela esperada, foi decisiva e preponderante para a consolidação da fraude, não sendo razoavelmente esperado que a realização de pix e o pagamento de boletos a terceiros sejam interpretados como se procedimentos de segurança fossem.
5. Na verdade, pretende a embargante, a rediscussão da matéria exaustivamente analisada no acórdão, o que não é devido pela via recursal eleita.
6. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.